Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732943-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos mensais líquidos são superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), superiores à média salarial brasileira. Ademais, da leitura dos extratos juntados ao ID 205866990 e ID 204977174, depreende-se que a autora possui, em sua conta corrente, saldos com valores acima de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, ante as evidências constantes nos autos, de capacidade econômica da autora, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimo a autora para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.” (...) “O autor opôs embargos de declaração no ID 206946822, em face da decisão de ID 206785296, alegando omissão, contradição e obscuridade em seu conteúdo, pugnando pelo seu recebimento e acolhimento em seus efeitos infringentes, modificando a sentença proferida. Aduz a contradição com o entendimento adotado neste e. Tribunal, bem como a obscuridade na análise dos extratos de sua conta bancária. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da decisão. Havendo inconformismo com a decisão embargada, a autora deve apresentar o recurso pertinente, como de fato o fez, e está em análise pelo 2o grau. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. Verifica-se que a autora interpôs agravo de instrumento em ID 206988003, sendo proferido despacho de intimação da parte contrária, conforme ID 207378558. Nesse sentido, como não houve pedido de efeito suspensivo, prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 206785296, para que a autora junte o pagamento das custas iniciais, em 15 dias.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 62677609). No ID 62986143 a Agravante requer “a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que foi determinado o pagamento de custas iniciais (doc. 1) e a Autora não tem como arcar com a quantia de R$ 728,10 (doc. 2), visto que recebe a quantia ínfima de R$ 3.427,30 (ID 62656901)”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator